Tribunal: STF
Processo: ARE 1378675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 9, fl. 2):



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. 



    Fixados os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais concordou o exequente, formando-se a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema, pois ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisório própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)' — Tema 733 (RE 730462). 



    Agravo interno desprovido”.



    Opostos os Embargos de Declaração (Vol. 10, fl. 4), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 10, fl. 12):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.



    Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve omissão no julgado. Embargos de declaração desprovidos.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AVIANO MARTINS FERREIRA aponta violação aos arts. 5°, XXII; e 102, §2°, ambos da CF/1988, bem como às teses fixadas pelo STF no Tema 810 e na ADI 5348.



    Inicialmente, a parte recorrente defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 733, “porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso” (fl. 7, Vol. 11).



    Pondera que “o tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição de tal questão por essa Corte, constando que a matéria veio a ser finalmente dirimida por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947 e na ADI 5348” (fl. 10, Vol. 11).



    Aduz que “a correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) não cumpre com a função de manter íntegro o patrimônio, atentando contra o direito constitucional de propriedade (art. 5°, XXII, da CRFB/88)” (fl. 12, Vol. 11).



     



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que o acordão recorrido esta em consonância com a jurisprudência da SUPREMA CORTE (Vol. 14).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte refutou o óbice apontado, aduzindo ser equivocada a aplicação do Tema 733, “porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (Vol. 16).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 4, Vol. 9):



    “Nas razões do recurso, o agravante alega que “o acórdão que julgou os embargos do devedor foi claro no sentido de que a sistemática de correção monetária prevista no art. 1º-F da lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09, somente teria lugar ‘até que a Suprema Corte se pronuncie sobre o preciso alcance de sua decisão’”. Prossegue, dizendo que “embora vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, o Tribunal proferiu sentença condicionada que transitou livremente em julgado, de sorte que a coisa julgada aventada pelo e. Relator favorece o agravante e não o contraria, pois lhe restou garantido o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, não havendo a menor necessidade de ajuizamento da competente ação rescisória”. Por fim, alega que este Tribunal “não adotou entendimento diferente do que veio a prevalecer nas supervenientes decisões tomadas pelo STF, tendo apenas determinado a incidência provisória do índice oficial de caderneta de poupança (TR) até que a matéria fosse definitivamente decidida por aquela Corte, o que afasta a aplicação da tese firmana no Tema 733”.



    (…)



    Preliminarmente, não se trata de acórdão condicional, absolutamente. Relembre-se que os fundamentos da sentença/acórdão, constituídos pelos motivos de fato e de direito e pela verdade dos fatos estabelecida como premissa para o julgamento, não fazem coisa julgada material, mesmo que tenham sido determinantes e imprescindíveis para a compreensão do dispositivo da sentença/acórdão.



    Portanto, o que faz coisa julgada é o dispositivo da sentença/acórdão, e não seus fundamentos, de forma que a menção, na fundamentação, a qualquer decisão futura do STF a respeito do tema em debate de maneira alguma faz coisa julgada, exceto se constar do dispositivo, o que não é o caso.



    No dispositivo do acórdão dos EME 2014002028511-3, JULGADO EM 16/12/2014, foi fixada a aplicação somente do índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) a partir de 309/06/2009 (ID 10992186, pág. 10), daí que a decisão impugnada baseou-se na coisa julgada que se formou no julgado.



    Acrescente-se que o próprio exequente, pela petição ID 10992243, concordou com os cálculos, pugnando pela expedição de requisições dos valores apresentados pela Contadoria Judicial, o que foi deferido (ID 10992254).” 



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente